Tribunal: TJSP
Processo: 1116608-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CAMBIAL – Duplicatas – Publicidade – Demonstração suficiente da contratação e da prestação do serviço - Inteligência do disposto no art. 2o da Lei no 5.474/68 do Decreto no 57.690/66 - Inadimplemento que autoriza o protesto – Débito reconhecido – Sentenças de improcedência da ação declaratória de nulidade e dos embargos à respectiva execução mantidas - Apelações improvidas.